Tribunal: TJMT
Processo: 1049040-85.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049040-85.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - CPF: 960.013.999-72 (EMBARGANTE), MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - CPF: 960.013.999-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por parte vencida, sob o argumento de que o acórdão seria omisso e obscuro quanto à distribuição dos honorários advocatícios recursais, especificamente sobre se o montante fixado — R$ 3.500,00 — deveria ser integralmente suportado por ela, mesmo diante do reconhecimento de sucumbência recíproca na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou obscuridade no a
rest
o quanto à forma de distribuição dos honorários advocatícios recursais, à luz da sucumbência recíproca anteriormente reconhecida e mantida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
julgad
o é claro ao manter integralmente a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca e fixou a divisão igualitária dos honorários advocatícios de primeiro grau, no valor de R$3.000,00.

A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, decorre do não provimento d
a

A
pelação, mas não altera o regime de sucumbência anteriormente estabelecido, aplicando-se à verba adicional a mesma lógica de repartição.

A ausência de menção expressa à proporcionalidade da verba recursal não configura omissão nem obscuridade, uma vez que se presume a continuidade da aplicação da regra já definida na sentença, por força da coerência interna da decisão e do princípio da causalidade.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem ao simples prequestionamento para fins recursais, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, deve observar o regime de sucumbência fixado na sentença, salvo disposição expressa em sentido contrário.

A ausência de menção expressa à forma de divisão dos honorários recursais não configura omissão ou obscuridade quando o acórdão mantém integralmente os critérios da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação d
a embargante e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, major
ou
a verba honorária para R$3.500,00
.

Esta

a
lega que
a Câmara
incorreu em obscuridade e omissão ao majorar os honorários recursais para R$3.500,00 sem esclarecer se tal valor deve ser suportado integralmente por ela, apesar do reconhecimento da sucumbência recíproca na sentença de primeiro grau, que havia dividido igualitariamente os honorários fixados em R$3.000,00.

Sustenta que, conforme os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC deve acompanhar a lógica distributiva da sucumbência reconhecida, salvo fundamentação expressa em sentido contrário, o que não ocorreu no a
rest
o.

Defende, ainda, a interpretação sistemática dos
arts
. 85 e 86 do CPC, especialmente em casos nos quais a decisão de segundo grau não altera substancialmente o mérito decidido em primeira instância.

Por fim, requer que
a decisão colegiada
seja aclarad
a
ou complementad
a
para refletir a correta distribuição da verba honorária recursal de forma proporcional à sucumbência reconhecida, ou, subsidiariamente, que conste expressamente
no julgado
que o valor fixado deverá ser integralmente suportado por ela, com vistas ao prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no acórdão quanto à distribuição dos honorários recursais, por não ter sido explicitado se o montante fixado deve ser integralmente suportado por ela, mesmo diante do reconhecimento de sucumbência recíproca na sentença de primeiro grau.

O a
resto
foi claro ao manter integralmente a sentença, que já havia reconhecido a existência de sucumbência recíproca entre as partes e fixado a divisão igualitária dos honorários advocatícios, no montante de R$ 3.000,00, em primeiro grau.

No que diz respeito à majoração da verba honorária, o valor acrescido em sede recursal — R$ 3.500,00 — decorre do não provimento do
R
ecurso da apelante, hipótese em que incide a regra do §11 do art. 85 do CPC.

Entretanto, não há qualquer indicação de que tenha havido modificação do regime de sucumbência anteriormente fixado, razão pela qual a nova verba honorária recursal naturalmente se
subsume

à mesma lógica de distribuição.

Repita-se,
a verba recursal majorada segue a mesma proporcionalidade definida na sentença. Trata-se de aplicação direta do princípio da causalidade e da coerência interna da decisão.

Logo, competirá
à
embargante o pagamento de 50% dos honorários advocatícios arbitrados n
o julgamento da Apelação
.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes
E
mbargos, seja por omissão, obscuridade ou contradição, nos moldes do artigo 1.022 do CPC.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já
solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pel
o exposto,
rejeito os E
mbargos de
D
eclaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025